Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INUTILIDADE.
1. O sistema SNIPER busca facilitar a localização de bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais.
2. Ainda que a ferramenta deva ser exaltada, é certo que seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.
3. As diversas diligências realizadas pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, reforçam, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER.
4. Há de se destacar que a tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário.
5. Agravo conhecido e desprovido.